Tribunal: TJDFT
Processo: 0710709-51.2023.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710709-51.2023.8.07.0010 RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS ALENCAR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. JUNTADA DE PROVA DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. INFORMAÇÕES CONTIDAS NA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DIVERGENTE DA CÉDULA JUNTADA AOS AUTOS. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A recorrente deixou de emendar a contento a petição inicial, nos moldes dos sucessivos comandos exarados na origem, ficando sujeita à sanção prevista no parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil. 2. O juízo de admissibilidade da petição inicial não se limita à análise de atendimento, pela parte autora, dos requisitos listados nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, mas abrange, sobremaneira, a verificação da presença ou da ausência dos pressupostos processuais de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 3. É necessário que na notificação extrajudicial conste as mesmas informações contidas na cédula de Crédito Bancário – CCB juntada na petição inicial para que a parte devedora seja constituída em mora. 4. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 2o, §§2o e 3o, caput, do Decreto-Lei 911/69 e 277 do Código de Processo Civil, sustentando que independentemente das informações contidas na notificação a mora já existia e era do conhecimento inequívoco do recorrido, posto que o valor da prestação inadimplida era certo e havia prazo fixado para o seu pagamento. Afirma que todos os demais elementos contidos na notificação guardam absoluta correlação com o contrato firmado. Acrescenta que o recorrido não pode ser beneficiado pela sua própria torpeza. Defende que a constituição da mora ocorreu de pleno direito. Aduz que, em observância dos princípios da duração razoável do processo e da primazia da resolução do mérito, o órgão julgador deve evitar prolatar decisões terminativas priorizando a análise meritória. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 2o, §§2o e 3o, caput, do Decreto-Lei 911/69 e 277 do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: Extrai-se dos autos que o indeferimento da petição inicial pelo Juízo de origem decorreu do não atendimento pela apelante das determinações de emenda. Nesse ponto, em que pese a fundamentação expendida pela recorrente, comungo do entendimento esposado pelo juízo de origem de que, para efeito de busca e apreensão de bem móvel objeto de alienação fiduciária, exige-se prova da constituição do devedor em mora por meio de notificação extrajudicial que conste as mesmas informações insertas na Cédula de Crédito Bancário – CCB, juntada na petição inicial. Cabe ressaltar que o juízo de admissibilidade da petição inicial não se limita à análise de atendimento, pela parte autora, dos requisitos listados nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, mas abrange, sobremaneira, a verificação da presença ou da ausência dos pressupostos processuais de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Nesse contexto, caberia à recorrente emendar a contento a petição inicial, nos moldes dos sucessivos comandos exarados na origem, o que, todavia, deixou de fazer. Por via de consequência, ficou a apelante sujeita à sanção prevista no parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil, devendo ser mantida a sentença terminativa por seus próprios fundamentos (ID 57668227). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023